Tribunal: TJES
Processo: 5000145-82.2019.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-82.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA
RECORRIDO: KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000145-82.2019.8.08.0041

Recorrente: TAIZA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA EPP.

Recorridos: KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA. e outro

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
NARRAM OS AUTOS QUE A AUTORA É CLIENTE DA PRIMEIRA EMPRESA REQUERIDA, KOBOLD, COMO FORNECEDORA DE PRODUTOS COMO MAQUIAGENS, ESTOJOS E DEMAIS PRODUTOS DE BELEZA. REGISTRA QUE POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AUTORA, NÃO REALIZOU A QUITAÇÃO DE UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 599,17, O QUE CULMINOU NA INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INFORMA QUE MESMO APÓS QUITAR A DÍVIDA ORIUNDA DA INCLUSÃO DO NOME NO SERASA E SPC, SEU NOME NÃO FOI RETIRADO DOS REGISTROS, AGORA, COM A INFORMAÇÃO DE UM DÉBITO NO MONTANTE DE R$ 0,52. APÓS CONTATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA PARA SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO, FOI ORIENTADA A RECORRER JUNTO À SEGUNDA RÉ, EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA DA DÍVIDA, O QUE TAMBÉM NÃO RESOLVEU A SITUAÇÃO. AO FINAL, REQUEREU QUE FOSSE DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS NO VALOR DE R$ 0,52 E, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$ 19.000,00 REAIS DE CADA UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS, TENDO COMO TOTAL DE R$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL) REAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA LÍDER DISTRIBUIDORA DE COMÉRCIO LTDA. REFORÇANDO A TESE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E EXTINÇÃO DO PROCESSO, HAJA VISTA QUE A REQUERIDA NÃO EXERCE AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTA COMARCA, SENDO O FORO DE SÃO PAULO O COMPETENTE PARA APRECIAR A DEMANDA. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(2.2).
CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA. ALEGANDO PRELIMINARMENTE A (I) FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA TINHA RECEBIDO A CARTA DE ANUÊNCIA PARA CANCELAMENTO DO TÍTULO DOZE DIAS ANTES DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO, (II) A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENDER A QUAL RÉU OS FATOS ESTÃO SENDO IMPUTADOS, COM SEU PRONTO INDEFERIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 330, §1º, III DO CPC; E (II) SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, e EXTINTO o processo. REVOGO a liminar. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei Nº 9.099/1995.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM EPÍTOME, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, NOS MOLDES A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DE R$ 53.458,58, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS, À TÍTULO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS, EM RAZÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES JÁ TER SE EXTINGUIDO, TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUEM MAIS VÍNCULO PROFISSIONAL E A NEGATIVAÇÃO JÁ TER SIDO RETIRADA POR DETERMINAÇÃO DA DECISÃO DE ID Nº 4021947.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CASO O RECURSO SEJA CONHECIDO, REQUER, PRELIMINARMENTE, SEJA RECONHECIDA (I) A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE RECEBEU CARTA DE ANUÊNCIA 12 DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA; E A (II) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA KOBOLD GESTORA, SEJA PELA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PROTESTO, SEJA PELA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL COM A RECORRENTE. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA RECORRENTE, COM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA QUE JULGOU A DEMANDA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE (I) COMPROVAÇÃO DOS DANOS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS PELA RECORRENTE; E (II) DO NEXO CAUSAL ENTRE QUALQUER CONDUTA DAS RECORRIDAS E O DANO SUPOSTAMENTE SOFRIDO. AINDA, CASO SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, REQUER A KOBOLD GESTORA SEJAM OS DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA RÉ, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A PARTE AUTORA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO COM O INTUITO DE REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE CONDENAR AS RECORRIDAS EM DANOS MORAIS, DEVIDO A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS MESMAS. ANALISANDO A SENTENÇA VERGASTADA, TENHO QUE ESSA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFIRMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS DEMANDADAS. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(GRIFO NOSSO).

DESSE MODO, A PARTIR DA LEITURA MINUCIOSA DOS AUTOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO; ISTO PORQUE
DA ANÁLISE DO EXTRATO DO SERASA JUNTADO NO ID. 8056663, NÃO HÁ COMO APURAR A TITULARIDADE DO CREDOR DA DÍVIDA, MORMENTE VERIFICAR A CORRELAÇÃO DO VALOR DE R$ 0,52 COM O DÉBITO DE R$ 599,17.
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“A autora reclama do lançamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, significando que isso teria ocasionado um prejuízo. Entretanto, menciona como se a inscrição fosse decorrente do débito de R$599,17 (quinhentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), que, inclusive, o reconhece. Ocorre que, o que se vê é o protesto de tal valor, porém há a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$0,52 (cinquenta e dois centavos), que sequer faz prova de ser oriunda de cobrança das requeridas (ID 2697409). Não é possível constatar que a negativação de R$0,52 (cinquenta e dois centavos) foi inserida pelas requeridas, não havendo, portanto, que se falar em inexistência de débito e indenização por dano moral, pois não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o débito e a negativação, bem como sua autoria, o que é ônus da autora comprovar. Também não ficou comprovado prejuízo concreto para a empresa autora.”
POR OPORTUNO, ESCLAREÇA-SE QUE O NEXO CAUSAL É A LIGAÇÃO OU RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE UM DETERMINADO COMPORTAMENTO E UM EVENTO. DESSA FORMA, EMBASADO NAS LEIS NATURAIS, É POSSÍVEL AFERIR SE A AÇÃO OU OMISSÃO DO AGENTE FOI OU NÃO A CAUSA DO DANO. É POSSÍVEL AINDA AFIRMAR QUE O NEXO DE CAUSALIDADE CONSTITUI ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSIM, SOMENTE HAVERÁ O DEVER DE INDENIZAR QUANDO O DANO PROVOCADO FOR EFEITO NECESSÁRIO DA CAUSA, HAVENDO UM LIAME LÓGICO-JURÍDICO ENTRE A CAUSA NECESSÁRIA E O DANO DELA DECORRENTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE.
AUSENTE O ATO ILÍCITO DAS RECORRIDAS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)